Tribunal: TJES
Processo: 0001375-95.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001375-95.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL CLARINDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Forma privilegiada. Pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Consta que, em 09/12/2022, por volta das 23h48min, após denúncia de tráfico de drogas nas imediações de colégio municipal, policiais militares flagraram o apelante repassando objeto a menor de idade, que dispensou sacola contendo 26 pedras de crack, sendo ainda localizadas na posse do réu 20 buchas de maconha e R$ 220,00 em espécie.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se a verificar se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena-base para patamar inferior ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão), em observância aos critérios do art. 59 do CP, não havendo insurgência quanto à autoria e materialidade.

4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante o enunciado da Súmula 231 do STJ, entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença. Tese: A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Michael Clarindo Gomes
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa.

Em suas razões, alega inicialmente a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a quantidade de droga apreendida era pequena e compatível com o consumo pessoal do acusado, de modo que a decisão de origem teria se baseado exclusivamente em declarações subjetivas dos policiais.

Com base nisso, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, invocando o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, que considerou descriminalizado o porte de maconha para uso pessoal até o limite de 40 gramas ou seis plantas fêmeas, com aplicação apenas de sanções de caráter administrativo.

De forma subsidiária, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, sob o argumento de que a presença de menores na festa, por si só, não é suficiente para atrair a incidência da majorante, sendo imprescindível a comprovação de que o acusado tinha ciência da condição etária e efetivamente os envolveu no delito.

Ressalta, ainda, a ausência de documentos que confirmassem a menoridade dos presentes.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001375-95.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL CLARINDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]Conforme se extrai dos autos do APFD acima referenciado, no dia 08 de março de 2020, por volta da 01h58min, na rua 14, nº 24, bairro Forno Velho, São Mateus/ES, o denunciado MICHAEL CLARINDO GOMES, guardava, nas dependências da referida residência, para fins de mercância de entorpecentes, 10 (dez) buchas de maconha, um vaso contendo um pé de maconha plantado, um recipiente contendo 1 (um litro) de “loló”, bem como 50 (cinquenta) frascos contendo a mesma substância, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo tal conduta envolvido diversos adolescentes, na medida em que este participavam de uma festa que ocorria no local naquele momento, promovida pelo denunciado, e parte das drogas era destinada exatamente a todos aqueles que haviam adquirido ingresso para o evento, inclusive os reportados infantes.

Depreende-se que naquela data e horário a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para dirigir-se ao citado bairro, onde estaria ocorrendo um baile funk e, segundo informações, teriam sido ouvidos disparos de arma de fogo.

Exsurge mais, que chegando ao local, os policiais observaram a presença de diversos adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas e usando “loló”, os quais, percebendo a chegada da guarnição, dispersaram-se rapidamente, tendo sido possível abordar somente dois deles, Luan Santos Corttes e João Vitor Nunes Neto, ambos com 17 (dezessete) anos de idade.

Aflora ainda, que os militares adentraram no imóvel em questão e solicitaram para que o responsável pelo evento se apresentasse, diante do que se apresentou o denunciado, informando que se tratava de uma festa de aniversário e que morava na residência juntamente com seu pai.

Emerge, além disso, que logo na entrada da residência os policiais encontraram 10 (dez) frascos de loló e R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie e no quarto de MICHAEL foi encontrado um vaso com um pé de maconha plantado, sendo que dentro da sapataria ainda foram encontrados mais 40 (quarenta) frascos de loló, 1 (um litro) da mesma substância e 10 (dez) buchas de maconha.

Extrai-se, outrossim, que os adolescente relataram aos integrantes da guarnição, que na compra do ingresso, ganhava-se um frasco de loló para ser utilizado na festa. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado à ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa.

A irresignação defensiva repousa, em síntese, sobre três pontos: a alegada insuficiência probatória para a condenação, buscando absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas; a pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação, laudos periciais e boletim unificado, que atestam a apreensão de 10 buchas de maconha (16,5 gramas), uma planta de maconha (6,9 gramas), um litro de “loló” e cinquenta frascos contendo a mesma substância, além de dinheiro em espécie.

Tais elementos, por si, bastam para atestar a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelas declarações colhidas em juízo.

O policial militar Vinícius Moreira Mônico relatou que, acionados via CCO, os militares dirigiram-se ao bairro Cohab, onde estaria ocorrendo baile funk com notícia de disparos de arma de fogo, tendo avistado diversos adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas e utilizando “loló”, os quais se dispersaram com a chegada da guarnição.

Acrescentou que, ao adentrarem a residência, o acusado se apresentou como responsável pelo evento e residente no local, sendo encontrados na entrada dez frascos de “loló” e R$ 56,00 em espécie, além de, em seu quarto, um vaso com um pé de maconha e, na sapateira, quarenta frascos de “loló”, um litro da mesma substância e dez buchas de maconha.

Declarou, ainda, que dois adolescentes abordados afirmaram ter recebido frascos de “loló” como brinde pela compra do ingresso para a festa.

Em juízo, o policial confirmou essas informações, reiterando que os adolescentes abordados indicaram o fornecimento de droga vinculado à entrada no evento.

O também policial Hudson Manoel, ouvido em audiência, declarou que, ao chegarem ao local, visualizaram pessoas dispensando frascos de “loló”, tendo o acusado se apresentado como dono da residência, alegando tratar-se de aniversário, embora não houvesse indícios típicos da celebração.

Ressaltou a apreensão dos frascos de “loló” e do pé de maconha no interior da casa.

Os depoimentos prestados pelos agentes da lei mostram-se coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos materiais do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais declarações, colhidas sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e são aptas a embasar condenação, não tendo a defesa produzido prova capaz de infirmar sua credibilidade.

A versão do réu, mostrou-se contraditória: em momento anterior assumiu a posse da droga para uso compartilhado, ao passo que, em juízo, atribuiu os entorpecentes a terceiro, Renaldi.

Nessas circunstâncias, ainda que a quantidade de maconha apreendida fosse relativamente pequena, compatível em tese com o consumo pessoal, a forma de acondicionamento em buchas, a presença de cinquenta frascos de “loló” prontos para distribuição e o relato de adolescentes confirmando a vinculação entre ingresso e droga demonstram inequívoco cenário de tráfico, afastando a tese absolutória ou de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que, mesmo após o julgamento do Tema 506 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a aferição do destino da droga deve observar, além da quantidade, o local, as condições da ação, a conduta do agente e os demais elementos fáticos, circunstâncias que, no caso, apontam para a traficância.

No tocante à majorante do artigo 40, VI, igualmente não prospera a tese defensiva.

Restou demonstrada a presença de adolescentes na festa, conforme relataram os policiais e como confirmaram os próprios jovens ouvidos em juízo, sendo inequívoco o fornecimento de drogas a menores

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que basta a facilitação do acesso de menores às drogas para incidir a causa de aumento, o que se afigura no caso em tela.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância na integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.